Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão, impõe-se a sua correção.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.